Tribunal: STJ
Processo: 5184793-60.2023.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214040 - GO (2024/0173208-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LILIAN LIMONGI DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE ROYAL
ADVOGADO
: GUSTAVO BIANCHI DA COSTA - GO026159
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Acordão do Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência do
STJ, firmado no sentido de que o imóvel gravado com usufruto vitalício não
obsta a penhora sobre a nu-propriedade.
2. "A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública,
ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a
adjudicação, até que haja sua extinção" (
relatora
REsp n. 1.712.097/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
13/4/2018)
Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52218065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:43:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 3ae217ab-ae2c-4919-aa8b-26f457d4a6ed

RECURSO ESPECIAL No 2214040 - GO (2024/0173208-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LILIAN LIMONGI DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE ROYAL
ADVOGADO
: GUSTAVO BIANCHI DA COSTA - GO026159
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Acordão do Tribunal de origem em consonância com a jurisprudência do
STJ, firmado no sentido de que o imóvel gravado com usufruto vitalício não
obsta a penhora sobre a nu-propriedade.
2. "A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública,
ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a
adjudicação, até que haja sua extinção" (
relatora
REsp n. 1.712.097/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
.
13/4/2018)
Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de recurso especial interposto por LILIAN LIMONGI DE
FREITAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS assim
ementado (fls. 725-737):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECURSO
.
SECUNDUM EVENTUM LITIS
QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM.
VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
BEM IMÓVEL GRAVADO COM CLÁUSULA DE
USUFRUTO
VITALÍCIO.
POSSIBILIDADE
DE
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

PENHORA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
APENAS
PARA
DECLARAR
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
DA
EXECUTADA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
INCABÍVEIS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum
e, por isso, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto
litis
ou desacerto da decisão agravada, de modo que não pode
extrapolar as teses jurídicas decididas no juízo singular sob
pena de manifesta supressão e violação ao princípio do duplo
grau de jurisdição, ainda que a matéria seja de ordem pública.
2. É indevido à Corte Revisora imiscuir-se em contexto fático-
jurídico ainda não definido pelo juízo de primeira instância,
sob pena de supressão de instância, ou se pronunciar sobre
tema em que a parte não tem interesse recursal.
3. Segundo precedentes do STJ, o usufruto não impede a
penhora da nua-propriedade do imóvel, tampouco a alienação
dele em hasta pública, mas deve ser respeitado, no entanto, o
mencionado direito real ainda que ocorra a sua arrematação
ou adjudicação.
4. São cabíveis honorários advocatícios sucumbenciais
apenas nos casos em que, acolhida a exceção de pré-
executividade, houver a extinção do processo ou a redução do
valor exequendo.
RECURSO
DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSA PARTE
PROVIDO PARCIAL.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 770-777).
A parte recorrente alega que "o Tribunal Estadual de Goiás afronta à
disposição dos artigos 485, VI e §3o, 833, 1.334 e 1.336 todos do CPC, e Artigo 12 da
" (fl. 798). Sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de bem imóvel
Lei no 4.591/64
gravado de usufruto vitalício.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 828-829), sobreveio o juízo de
admissibilidade negativo da instância de origem (fls. 828-829), o que ensejou a
interposição de agravo (fls. 833-840).
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 901-905), subiram os autos ao STJ,
onde este Relator houve por bem dar provimento ao agravo para determinar a conversão
dos autos em recurso especial (fls. 928-930).
Incidentalmente, houve pedido de efeito suspensivo ao recurso especial,
pleito indeferido pela Presidência do STJ no recesso judicial (fls. 1.020-1.022),
manifestação essa que foi objeto de agravo interno (fls. 1.027-1.037).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
No caso dos autos, o Tribunal de origem reconheceu o cabimento de penhora
de bem imóvel com cláusula de usufruto, visto a possibilidade de constrição de direito do
nu-proprietário. Vejamos:

3.1. Possibilidade de penhora de bem imóvel com cláusula de
usufruto
A agravante afirma ser usufrutuária do apartamento objeto de
penhora nos autos originários em que se busca o recebimento
de taxas condominiais, visto que "o direito real de usufruto é
impenhorável e por ser impenhorável a penhora do referido
imóvel é nula".
Pois bem.
O usufruto é um direito real temporário pelo qual é concedida
ao usufrutuário a fruição de um bem pertencente a terceira
pessoa, o nu-proprietário, que exerce seu direito limitado à
substância da coisa.
A função econômica do usufruto é assegurar ao usufrutuário
meios de subsistência, beneficiando-o com o uso e/ou renda
que o bem possa lhe proporcionar.
Sendo assim, no usufruto a propriedade se desmembra entre o
nu-proprietário, que detém a posse indireta, e a expectativa de
adquirir a propriedade plena e o usufrutuário, que possui a
posse direta da coisa. Ou seja, no usufruto a propriedade se
desmembra entre dois sujeitos: o nu-proprietário e o
usufrutuário.
Vê-se, pois, que o domínio sobre o bem se desmembra,
cabendo ao usufrutuário o direito de usar e gozar, e ao nu-
proprietário o de dispor e reaver.
A seu turno, tem o usufrutuário o direito à posse,
uso, administração e percepção dos frutos, tais como o
recebimento dos aluguéis, em face da locação do imóvel,
objeto do usufruto, com base no estabelece o artigo 1.394 do
Código Civil.
[...]
Noutro vértice, da certidão do imóvel acostada ao movimento
23, arquivo 1, afere-se que foi instituído o usufruto vitalício
sobre o imóvel em favor da agravante, mas o bem não está
gravado
com
cláusulas
de
inalienabilidade
e
incomunicabilidade, o que, a teor do artigo 1.911 do Código
Civil, implicaria em impenhorabilidade do imóvel até a morte
da beneficiária.
A propósito, reproduz-se o teor das disposições do artigo
1.911 do Código Civil:
[...]
Ademais, entende-se que a constrição judicial em comento
recai não sobre o direito do usufrutuário, este notadamente
inalienável, mas efetivamente sobre a nua-propriedade do
imóvel, ficando resguardado, mesmo com a efetivação da
penhora, eventual direito de usufruto de terceiro.
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

Com efeito, a cláusula de usufruto que pesa sobre o imóvel
não é afetada pela penhora do imóvel do devedor. O
adquirente da fração ideal deverá respeitar o direito real de
usufruto que grava o bem imóvel.
Dessarte, a indivisibilidade do apartamento e o fato dele
estar gravado com o ônus real do usufruto, não lhe retira a
possibilidade de penhora e alienação em hasta pública.
[...]
Assim, reconhece-se a possibilidade jurídica da penhora do
imóvel sobre o qual a recorrente detém usufruto.

O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ quanto à
possibilidade de penhora do usufruto vitalício:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA.
IMÓVEL GRAVADO COM USUFRUTO VITALÍCIO.
POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
SÚMULA 568/STJ.
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Ação de execução de título extrajudicial.
2. A jurisprudência deste STJ é remansosa no sentido de que
"apenas o exercício do usufruto, isto é, a expressão
econômica representada pelos frutos, é penhorável."
3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões impede a apreciação do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.537.340/DF,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
13/11/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 932,
VÍCIO SANÁVEL. PROCURAÇÃO JUNTADA
CPC/2015.
AOS AUTOS. INTIMAÇÃO QUE NÃO FOI REALIZADA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022
DO

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO

CPC/2015.
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
QUITAÇÃO
DA
OBRIGAÇÃO.
EXAME
DE
CONTRATOS E CLÁUSULAS, QUE AFASTARAM TAL
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. IMÓVEL GRAVADO
COM
USUFRUTO.
PENHORA
DA
NUA-
.
PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRIDO.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 211/STJ.
DEFICIÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI
FEDERAL VIOLADO.
MULTA DO
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

DO
NÃO CABIMENTO.
ART. 1.021
CPC/2015.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO
ACOLHIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.327.282/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
19/6/2024.

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. EXTENSÃO. NOVO
ENFRENTAMENTO,
PELA
CORTE
LOCAL,
DA
QUESTÃO.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
PRECLUSÃO PRO JUDICATO.
[...]
3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido da
possibilidade da penhora do usufruto, desde que o
arrematante respeite o ônus real que recai sobre o imóvel até
a sua extinção.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.777.492/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
10/9/2019.

RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE
NUA-PROPRIEDADE DE IMÓVEL GRAVADO COM
USUFRUTO VITALÍCIO. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA
DE INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE E
INCOMUNICABILIDADE DO BEM.
1. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença
estrangeira, por carta rogatória, autuada em
da
18/02/2011,
qual foi extraído este recurso especial, interposto em
conclusos ao gabinete em
03/06/2014,
30/11/2017.
2. O propósito recursal é dizer sobre a possibilidade de
penhora de imóvel gravado com cláusulas de usufruto
vitalício, inalienabilidade e incomunicabilidade.
3. A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação
em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de
usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até
que haja sua extinção.
4. A cláusula de inalienabilidade vitalícia implica a
impenhorabilidade e a incomunicabilidade do bem (art. 1.911
do CC/02) e tem vigência enquanto viver o beneficiário.
5. Recurso especial desprovido.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.712.097/RS,
Terceira Turma, DJe de
)
13/4/2018.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORA. EXERCÍCIO
DO USUFRUTO. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de possibilidade
de penhora do exercício do direito de usufruto, bem como
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

pela aplicação da regra do
o, VII, da
que
art. 3
Lei 8.009/90
exclui o bem de família de fiador de contrato de locação da
garantia de impenhorabilidade.
2. Agravo regimental não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
REsp n. 1.662.963/SP,
Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
28/8/2017.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo em
art. 85,
vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51645193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:03
Código de Controle do Documento: d4fdf163-ac6a-4347-b3a9-f26f0f3aeed7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.040 / GO
Número Registro: 2024/0173208-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
518479360 51847936020238090000 53138407520168090051
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LILIAN LIMONGI DE FREITAS
ADVOGADOS
: ALEX JOSÉ SILVA - GO032520
RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA - GO034945
RECORRIDO
: CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE ROYAL
ADVOGADO
: GUSTAVO BIANCHI DA COSTA - GO026159
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52208372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: ddc84377-8623-403e-80e1-347f1ca2160a

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:46:54
Código de Controle do Documento: ddc84377-8623-403e-80e1-347f1ca2160a